Tribunal: TJPA
Processo: 0819932-08.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819932-08.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIA ASCENCAO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SÁUDE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. É lícito ao Magistrado determinar a realização de tratamento cirúrgico necessário a saúde e a vida da paciente/impetrante, diante da afronta a direito subjetivo tutelado na espécie, tendo em vista as provas técnicas carreadas aos autos indicando necessidade, a urgência e a emergência do tratamento e a demora na designação de data para a realização do procedimento de forma não razoável. Segurança concedida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança a impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e realizada no período de 11.07.2023 até 18.07.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

JULIA ASCENÇÃO

em desfavor do SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, consubstanciado na omissão em providenciar a adoção das medidas necessárias para realização de cirurgia de COLECISTECTOMIA, junto ao Hospital JEAN BITAR, que seria competente para a sua realização, tendo em vista ter realizado todos os exames pré-operatórios necessários na referida Unidade de Saúde, que inobstante a informação que a cirurgia seria marcada em 58 dias, a partir de 02 de fevereiro de 2022, e considerada a demanda do hospital, por se tratara de pessoa idosa de 64 (sessenta e quatro) anos, até a presente data a cirurgia não teria sido marcada e lhe foi informado que não haveria previsão de data e necessita com urgência do procedimento, para melhoria da sua qualidade de vida, e precisa utilizar dos recursos disponíveis no SUS, não podendo aguardar indefinidamente pela marcação.

Invoca em seu favor a existência de direito líquido e certo a saúde, na forma do art. 5.º, inciso LXIX, da CF, e na forma do art. 1.º da Lei n.º 12.016/09, e atestados médicos que juntou aos autos, e que seu direito já esta sendo postergado a 277 dias, ou seja: quase 01 (um) ano, transcrevendo doutrina sobre a matéria, além do disposto no art. 196 da CF, regulado nas leis nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e Lei nº 8142/90, por ter o SUS como finalidade alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, especialmente ao hipossuficiente, por se tratar de direito fundamental que integra o próprio direito a vida.

Transcreve ainda doutrina e jurisprudência sobre a matéria.

Discorre sobre a presença dos pressupostos necessários a concessão da liminar, face o
“fumus boni iuris” ante
a incontestável necessidade da realização da cirurgia de colecistectómica para a realização do tratamento adequado, na forma dos exames juntados, e que a cirurgia seria indispensável e urgente para vida da paciente, posto que tem prejuízos sociais e psicológicos, além do risco de morte, o que pode resultar grave dano à saúde.

Requer assim: “
seja deferida a medida liminar pleiteada, assegurando a realização da cirurgia de COLECISTECTOMIA (cirurgia de vesícula), tendo em vista que os exames pré-operatórios já foram realizados, a pedido do Hospital JEAN BITAR, requer ainda os possíveis exames supervenientes, a cirurgia caso necessite, ora requeridos;”

Em decisão monocrática proferida no ID-. 12148539 - Pág. 01/08, foi deferido o pedido de liminar face a urgência da medida.

Consta da Certidão do ID-13031944 - Pág. 01, que foi regularmente notificada, mas não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou manifestação da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinando pela concessão da segurança a impetrante, conforme consta do parecer do ID-13140191 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que a impetrante realizou vários exames com a finalidade de realizar cirurgia de COLECISTECTOMIA junto ao Hospital JEAN BITAR, inclusive consta dos autos requisição médica de realização da cirurgia desde 08.02.2022 (ID- 12128535 - Pág. 1), além de vários exames pré-operatórios como avaliação cardiológica datada de 20.12.2021 (ID- 12128536 - Pág. 1), avaliação pré-anestésica datada de 16.12.2021 (ID-12128537 - Pág. 1), avaliação de risco cirúrgico datado de 27.05.2021 (ID- 12128538 - Pág. 1) e eletrocardiograma datado de 16.12.2021 (ID- 12128539 - Pág. 1), mas até a impetração do Mandado de Segurança não se tem notícia de realização do procedimento.

As provas existentes não deixam dúvida sobre a necessidade do procedimento cirúrgico da impetrante, por ter sido diagnosticada com COLECISTECTOMIA, assim como não resta dúvida sobre a urgência da medida, face o longo período que aguarda pela marcação do procedimento, inobstante todos os exames pré-operatórios realizados desde o ano de 2021.

Outrossim, encontra-se também caraterizada a competência do Hospital JEAN BITAR para realizar o procedimento cirúrgico requerido, posto que além de ter realizado o diagnóstico, também vem procedendo conjuntamente com o SUS, os exames pré-operatórios da impetrante.

Além do que, após longos meses, não foi marcada a cirurgia necessária ao tratamento da paciente, ensejando a afronta a direito líquido e certo da impetrante e não há dúvida sobre a urgência e emergência do procedimento, para que não haja agravamento da situação clínica da paciente e venha a correr risco de morte.

Nestas circunstâncias, entendo que se encontram presentes os pressupostos necessários a concessão da segurança, na forma deferida em tutela de urgência, para alcançar o tratamento médico necessário a vida, inclusive a autoridade impetrada nada opôs inobstante ter sido regularmente notificada.

Há evidente necessidade de intervenção judicial para tal finalidade, sem que haja afronta a separação dos poderes, tendo em vista a competência do Poder Judiciário em prestar a tutela jurisdicional em proteção ao direito fundamental a saúde e a manutenção da vida, conforme já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes julgados:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II –
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora

da saúde e manutenção da vida do paciente.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STA 761 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA
. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(ARE 801676 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

Neste diapasão, a medida requerida encontra respaldo na competência do Judiciário de adotar as medidas necessárias e eficazes a manutenção do direito fundamental a saúde e a vida, inclusive há precedente do Superior Tribunal de Justiça permitindo a adoção destas medidas de proteção à saúde, inclusive o bloqueio de verbas púbicas, proferido em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.069.810/RS), sob a ótica do disposto no art. 461, §5.º, do CPC,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.”

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

A Constituição Federal assegura o direito a saúde e estabelece que é dever do Estado a sua promoção,
ex vi
art. 196 da CF, e o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a interpretação do referido dispositivo constitucional consignando a existência de responsabilidade solidária entre os União, Estados, Município e Distrito Federal em promover o tratamento médico necessário à saúde do cidadão.

Assim, não resta dúvida que não há ilegitimidade passiva
ad causa
do Estado do Pará, para o fornecimento do transporte necessário ao tratamento solicitado, que é de sua responsabilidade..

Daí porque, encontra-se presente o direito subjetivo tutelado na espécie, tendo em vista as provas técnicas carreadas aos autos indicando necessidade, a urgência e a emergência do tratamento, face o risco à vida, sendo, por conseguinte, perfeitamente aplicável a espécie os precedentes transcritos, para o tratamento médico necessário a sobrevivência da paciente, conforme documentos médicos já mencionados.

No mesmo sentido, é pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a competência do Poder Judiciário em prestar a tutela jurisdicional em proteção ao direito fundamental a saúde e a manutenção a vida, nos seguintes julgados:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II –
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora

da saúde e manutenção da vida do paciente.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STA 761 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA
. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(ARE 801676 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

Importa salientar ainda que a saúde foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constante preocupação em garantir a todos uma existência digna,
consoante
os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação sistemática dos Arts. 1.
º
, inciso III, 6.º, 196, 197,
in verbis:

‘Art. 1.
o
– ‘A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana’;

Art. 6 – ‘São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e ã infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição’;

Art. 196 – ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’;

Art. 197 – ‘São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’.

Destarte, constata-se que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica, por meio de políticas sociais e econômicas, bem como, através dos recursos que se fizerem necessários ao tratamento de que padece o indivíduo, o direito à vida, notadamente em situações como na espécie em que há risco a de agravamento da situação do paciente e do próprio direito à sobrevivência, face a demora na prestação do tratamento necessário pelo Poder Público.

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados do TJE/PA sobre a matéria:

‘EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO O TRATAMENTO MÉDICO COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA - À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).

4. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

5. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

6. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

7. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. Decisão Unânime.”

(2016.04636432-79, 167.727, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado

em 2016-11-21)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DOENÇA RENAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMANDO A LIMINAR E CONCEDENDO A SEGURANÇA. APELAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.

1. Mandado de segurança requerendo a imediata internação de paciente com doença renal grave. Solicitação de autorização de internação hospitalar não atendida pelo SUS. Ausência de informações do Município de Belém. Liminar concedida. Sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança.

2. Apelação requerendo a reforma da sentença para denegação da segurança.

3. Direito fundamental à saúde. Prova pré-constituída do direito do apelado consubstanciada em laudo médico e na ausência de internação hospitalar.

4. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença reexaminada mantida, por seus próprios fundamentos. Unanimidade.’

(2016.02617074-18, 161.803, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04)

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AUTORA NECESSITA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E BEXIGA NEUROGÊNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ASSEGURA A TODOS O DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ, RECURSO REPETITIVO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. Havendo responsabilidade concorrente entre a União, Estados e Municípios, em relação ao implemento do direito à saúde, constitucionalmente previsto, a parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação.

2. O artigo 196, da Constituição da República, garante o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de provê-la, não se tratando de norma apenas programática. Dispõe também a Carta Magna, no artigo 198, inciso II, sobre a universalidade da cobertura e do atendimento integral, como diretrizes das ações e serviços públicos de Saúde.

3. Outrossim, o recorrente impugna a cominação de astreinte, porém, entendo que não assiste razão ao insurgente, na medida em que a Jurisprudência alinha-se no sentido da possibilidade de cominação de multa por descumprimento de decisão.

4. Agravo Interno que se conhece e nega provimento.’

(2016.04369145-41, 166.884, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-11-01)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, concedendo a segurança a impetrante e ratifico a liminar deferida, determinando que a autoridade impetrada promova todas as medidas necessárias a realização da cirurgia da impetrante de colecistectomia (cirurgia de vesícula), além de medicamentos necessários ao pronto restabelecimento da paciente, conforme prescrição médica e exames pré-operatórios que foram carreados aos autos, nos termos da fundamentação

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

Belém, 31/07/2023